Tribunal: TCU
Processo: 019.164/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1150/2023-TCU-Plenário Trata-se de peças nominadas como recurso por Ivanete Paiva Surrage e Milva de Melo Cavalcante Oliveira, e como "Pedido de Reconsideração" por Li¿gia Maria Melo Gurgel Abelleira, em face do Acórdão 1404/2014-TCU-Plenário lena¿rio, por intermédio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsa¿veis, aplicando-lhes de¿bitos solida¿rios e multa. Considerando a medida adotada pela unidade técnica que, ao verificar que as denominações dadas às peças recursais na¿o são adequadas para recursos em processos de Tomada de Contas Especial, examinou as pec¿as com base nos requisitos estabelecidos para o recurso de reconsiderac¿a¿o, cabi¿vel nestes autos, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando a conclusão da unidade técnica (peça 800) de que o recurso da Sra. Li¿gia Maria Melo Gurgel Abelleira mostrou-se intempestivo, uma vez que o expediente foi interposto apo¿s o peri¿odo total de 3.005 dias do prazo regulamentar; Considerando a conclusão da unidade técnica (peça 801) de que o recurso da Sra. Ivanete Paiva Surrage ja¿ fora anteriormente ajuizada neste processo por parte da recorrente (pec¿a 223) em face da decisa¿o de me¿rito e foi julgada mediante o Aco¿rda¿o 2.932/2019-TCU-Plena¿rio (pec¿a 467), o que resultou na preclusa¿o consumativa estabelecida no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando a conclusão da unidade técnica (peça 802) de que o recurso da Sra. Milva de Melo Cavalcante Oliveira ja¿ fora anteriormente ajuizada neste processo por parte da recorrente (pec¿a 212) em face da decisa¿o de me¿rito e foi julgada mediante o Aco¿rda¿o 2.932/2019-TCU-Plena¿rio (pec¿a 467), o que resultou na preclusa¿o consumativa estabelecida no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando a impossibilidade de receber o expediente dessas duas últimas recorrentes como recurso de revisa¿o, pois o expediente recursal somente pode ser conhecido em hipo¿teses especi¿ficas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92, pois esta constitui-se na u¿ltima oportunidade recursal existente neste processo e que o recebimento da pec¿a nessa modalidade seria prejudicial a¿s responsa¿veis, que faria encerrado, em definitivo, as suas oportunidades de revisa¿o da decisa¿o; Considerando a não ocorrência, no caso, da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, conforme análise da unidade técnica; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 808) que ratifica as instruções da unidade técnica. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário , quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, e ante as razões expendidas pelo relator, em: a) na¿o conhecer do recurso de reconsiderac¿a¿o interposto por Li¿gia Maria Melo Gurgel Abelleira, por restar intempestivo em peri¿odo superior a 180 dias, nos termos do artigo 48, para¿grafo u¿nico, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, para¿grafo u¿nico, do Regimento Interno/TCU; b) na¿o conhecer os Recursos de Reconsiderac¿a¿o interpostos por Ivanete Paiva Surrage e Milva de Melo Cavalcante Oliveira em raza¿o da preclusa¿o consumativa, nos termos do artigo 278, § 3o do Regimento Interno/TCU; c) enviar cópia deste Acórdão e das correspondentes instruções técnicas de exame de admissibilidade (fls.800/802) e do parecer dos dirigentes da unidade (fls. 803/805) a cada uma das recorrentes. 1. Processo TC- Processo 019.164/2011-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.321/2015-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.074/2018-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.534/2011-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 002.060/2019-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.362/2018-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.116/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.689/2017-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Agildo Jorge Pereira de Azevedo (XXX.351.207-XX); Antonio Marcos Freire Gomes (XXX.580.402-XX); Carmem de Almeida da Silva (XXX.117.708-XX); Eduardo Pereira de Carvalho (XXX.788.557-XX); Elizano Santos de Assis (XXX.438.675-XX); Ivanete Paiva Surrage (XXX.912.312-XX); Joacir da Silva (XXX.983.949-XX); Luiz Afonso Rocha (XXX.752.308-XX); Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira (XXX.764.223-XX); Maria Auxiliadora da Cruz Lima (XXX.007.802-XX); Maria da Graça Piva (XXX.779.000-XX); Milva de Melo Cavalcante Oliveira (XXX.201.271-XX); Mondrian Editora e Comunicação Ltda (01.715.405/0001-79); Ney da Costa Silva (XXX.087.307-XX); Osvaldo Luis Carvalho (XXX.838.822-XX); Sylvia Hinterholz (XXX.162.840-XX); Sérgio Luiz Soares de Oliveira (XXX.609.997-XX). 1.3. Recorrentes: Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira (XXX.764.223-XX); Ivanete Paiva Surrage (XXX.912.312-XX); Milva de Melo Cavalcante Oliveira (XXX.201.271-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Marly Monteiro Silva, representando Ney da Costa Silva; Julio Cesar do Monte (82200/OAB-RJ), Érica Lima de Paiva Muglia (13.775/OAB-DF) e outros, representando Osvaldo Luis Carvalho; Laura de Sao Sabbas Rocha, representando Luiz Afonso Rocha; Marcio Marcal Fernandes de Souza (103.625/OAB-RJ), representando Ricardo Ohlweiler Sávio; Tatiana Piva Porto, representando Maria da Graça Piva; Felipe Melo Abelleira (13422/OAB-CE), representando Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira; Luiz Gustavo Barreira Muglia (20.412/OAB-DF), Jose Leandro Teixeira Borba (30799/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem; Katia Vieira do Vale (11737/OAB-DF), representando Milva de Melo Cavalcante Oliveira; Nedy de Vargas Marques (9595/OAB-RS) e Irapuan Indio da Costa (24887/OAB-RS), representando Sylvia Hinterholz; Thalita da Rocha Correa, Ricardo Augusto da Cruz Lima e outros, representando Maria Auxiliadora da Cruz Lima; Antonio Cesar Cavalcanti Junior (2268/OAB-RN), representando Eduardo Pereira de Carvalho; Silvio Ricardo Teles Carvalho (21.199/OAB-SC), representando Joacir da Silva; Katia Vieira do Vale (11737/OAB-DF), Kaleen Sousa Leite (7751/OAB-AM) e outros, representando Ivanete Paiva Surrage; Paula Concutelli (13.163/OAB-MA), representando Rosilene Silva Resende; Vera Lucia Povoas Azevedo, representando Agildo Jorge Pereira de Azevedo; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Antonio Marcos Freire Gomes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.